Tribunal: TJSP
Processo: 2249321-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
r no 1.361, de 21 de outubro de 2021, que trata da bonificação por resultados no âmbito da Administração Direta e Autarquias - Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2249321-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

29/04/2022

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Complementar no 1.361, de 21 de outubro de 2021, que trata da bonificação por resultados no âmbito da Administração Direta e Autarquias - Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.